Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RETROATIVIDADE DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não induz excesso de execução a cobrança da diferença entre os alimentos provisórios deferidos in limite litis e os alimentos definitivos arbitrados na sentença que julga a ação de alimentos.
II. Os alimentos fixados na sentença da ação de alimentos, que se sobrepõem aos alimentos provisórios, são devidos desde a citação, consoante a inteligência do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968.
III. Não há como deixar de acolher a alegação de excesso de execução na hipótese em que, após a impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio exequente reconhece a inclusão de prestação alimentícia indevida.
IV. Evidenciado o excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação parcialmente provida.